Tribunal: TJSP
Processo: 1008805-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Duplicata. Homologação de plano de recuperação judicial. Condenação da embargante nas verbas de sucumbência. Irresignação. Acolhimento. Plano de recuperação judicial anterior à propositura da ação de execução. Inversão dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso provido.